Tribunal: TCU
Processo: 006.433/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3393/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.433/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Fadigas dos Santos (XXX.015.805-XX); Elaine Santiago dos Santos (XXX.424.915-XX); Erica da Silva (XXX.639.018-XX); Fabia Larissa Almeida Cerqueira (XXX.432.575-XX); Fabiano Paixao Sales (XXX.636.626-XX); Karine Lima Kappel (XXX.133.966-XX); Maria Goretti Ribeiro de Santana (XXX.574.585-XX); Renan Tasca Nunes (XXX.688.666-XX); Renata Perobeli Silva Costa Vallo de Siqueira Borges (XXX.230.566-XX); Tais Hoffmann Priuli (XXX.406.760-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.